Tribunal: STF
Processo: ARE 1477414
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DISCORDÂNCIA DO PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. FATOS IMPUTADOS À SERVIDORA QUE NÃO JUSTIFICAM A COMINAÇÃO DA MAIS SEVERA ENTRE AS PENAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 14, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, inc. XXXV; 93, inc. IX; 39 e 2º da Constituição da República. Afirmam que a decisão que rejeitou seus embargos de declaração é carente de fundamentação. Sustentam que o Estado possui competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores. Argumentam que o mérito do processo administrativo não poderia ser apreciado pelo Judiciário sob os aspectos que envolvem os critérios de conveniência e oportunidade (e-doc. 25).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que os recorrentes não demonstraram repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 30).



    5. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário em relação às alegadas ofensas ao arts. 5º, inc. XXXV e 93, inc. IX, sob o fundamento de que foi atendida a tese fixada no Tema RG nº 339. Quanto ao restante, o recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que (i) o acórdão está em consonância com o entendimento pacífico no STF sobre exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário; e (ii) "a discussão acerca da violação ao art. 39, da CF/88, perpassa a análise de legislação infraconstitucional, notadamente, o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, Lei nº 6.677/94" (e-doc. 32).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foi negado seguimento a tal parte do recurso extraordinário, não devendo ser conhecida nesta oportunidade.



    7. Quanto ao restante, verifica-se que o agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é, em suma, mera reiteração das razões do recurso extraordinário. Mais grave. O texto do agravo já indica — e a verificação das peças confirma — que se trata, em grande parcela, de cópia dos argumentos apresentados nos embargos de declaração e-doc. 18. Inexiste impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que configura verdadeira irregularidade formal.



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    10. Válido ressaltar que o mesmo fundamento levou ao não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto pela parte, por meio de decisão monocrática, mantida após a interposição de agravo interno. Cito trecho da ementa deste último julgado:



    “No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que, em 2º Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 – vigente à época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso –, que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.” (e-doc. 74, p. 2).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e do art. 932, inc. III, do CPC. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator